Tribunal: TJDFT
Processo: 0721408-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Não se ressente de nulidade, por falta ou deficiência de fundamentação, decisão que, conquanto sucinta, fundamenta adequadamente o acolhimento da preliminar de incompetência, consoante a inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil.
II. Ação monitória fundada em cheque prescrito deve ser ajuizada no foro do domicílio do réu, nos termos do artigo 46 do Código de Processo Civil.
III. À falta de prova de que o domicílio do réu é incerto ou desconhecido ou de que ele tem mais de um domicílio, não se abrem para o autor a escolha dos foros subsidiários previstos nos §§ 1o e 2o do artigo 46 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.